Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA PERTENCENTE AO EXECUTADO. EXPROPRIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 875, CPC). PEDIDO DE ALIENAÇÃO VIA LEILÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença tramita no interesse da parte credora, a quem será assegurada, após penhora e eventual avaliação, a expropriação dos bens pela adjudicação; alienação; e/ou apropriação de frutos e rendimentos.

2. Uma vez realizada a penhora, deve o juízo do cumprimento de sentença dar início aos atos expropriatórios, conforme imposição expressa do art. 875 do Código de Processo Civil.

3. Não cabe ao magistrado, após determinar a penhora das cotas sociais pertencentes à empresa do executado, indeferir sua alienação em leilão público presumindo a inutilidade da medida expropriatória, sob pena de incorrer em evidente comportamento contraditório, violador de norma expressamente estabelecida na legislação processual civil.

4. Recurso conhecido e provido.